Tribunal: TJPA
Processo: 0008619-73.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008619-73.2016.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: KALISTON PATROCINIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO NO MÉRITO RATIFICANDO TODOS OS TERMOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. MÉRITO: PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
PRELIMINAR -
O deferimento de tutela antecipada, ainda que de natureza satisfativa, não enseja sentença terminativa por perda do objeto, ou por ausência superveniente de interesse processual, não afastando a necessidade de que seja solucionado o mérito da demanda, com a declaração de procedência ou improcedência do pedido, sendo certo, ademais, que o cumprimento, pela parte ré, da medida judicial deferida em sede de tutela antecipada, não significa, necessariamente, que reconheceu a procedência do pedido (art. 269 , II , do CPC ).
Preliminar de perda do objeto rejeitada.
Igualmente rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelos Recorrentes, porquanto, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Preliminar Rejeitada.

2- No que se refere à alegação de reserva do possível, quando o direito a preservar é a saúde, a norma constitucional prescinde de
interpositio legislatoris
, isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

3- Demais disso, não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que, é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

4- Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar provimento, mantida a sentença a quo em todos os seus termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiroo de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposta pelo Município de Canaã dos Carajás, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por Kaliston Patrocínio de Oliveira, concedeu a segurança definitiva, confirmando a liminar pleiteada, determinando que o Estado do Pará providencie imediatamente, no prazo de 24 horas, a transferência do paciente para hospital com serviço especializado de neurocirurgia, além de todo o tratamento necessário, incluindo procedimento cirúrgico, sob pena de multa, bem como, que a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás providencie transporte adequado para o traslado do paciente, sob a mesma pena, em caso de descumprimento.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelado, sofre de cefaleia intensa com flora progressiva (possível aneurisma cerebral), necessitando de transferência regulatória para a realização do exame arteriografia, em hospital mais equipado, para a conclusão do diagnóstico e realização urgente de cirurgia.

Contudo, apesar da gravidade, não foi obtida vaga necessária ao serviço de saúde para a solução de seu caso.

Diante disso, requereu a concessão de medida liminar, para assegurar a sua transferência, com o fim de obter tratamento especializado necessário, na rede pública ou privada, bem como, o fornecimento de todos os insumos e medicamentos à sua plena recuperação por tempo indeterminado. Pleiteou, ainda, que fosse estipulada multa diária e bloqueios dos bens do fundo municipal e estadual, como forma coercitiva ao cumprimento da determinação.

A
liminar foi deferida pelo juízo a quo, consoante decisão Id nº 1585100 - Pág. 1/3 e, posteriormente, confirmada na sentença (Id nº 1585106 -Pág. 1).

Irresignado, o Município de Canaã dos Carajás interpôs recurso de apelação (Id nº 1585107 - Pág. 1/15), sustentado, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito por perda do objeto.

O impetrante não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id nº 1585108 - Pág. 9.

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença a quo, em todos os seus termos (Id. n. 2589480).

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
que concedeu a segurança definitiva, conformando a liminar deferida , determinando que o Estado do Pará providencie imediatamente, no prazo de 24 horas, a transferência do paciente para hospital com serviço especializado de neurocirurgia, além de todo o tratamento necessário, incluindo procedimento cirúrgico, sob pena de multa, bem como, que a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás providencie transporte adequado para o traslado do paciente, sob a mesma pena, em caso de descumprimento.

-
DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE: PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA

Na hipótese dos autos, não há que se falar em perda de objeto da demanda, uma vez que as circunstâncias do caso demonstram que o pedido objeto da lide, qual seja a transferência do paciente para um hospital especializado, só foi cumprido após ordem judicial e não por espontânea vontade do apelante.

Ademais, ainda que a liminar tenha natureza satisfativa, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida então caracterizada pela transitoriedade.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do ETJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ À LIDE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PASSAGEM AÉREA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. OBRIGAÇÃO LEGAL ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de chamamento ao processo do Estado do Pará e da União. 1.1. Em se tratando de demanda que versa sobre o direito à saúde, há entendimento consolidado quanto à solidariedade dos entes públicos em relação as demandas judicializadas, de modo que cabe ao autor da demanda escolher o polo passivo da ação. Precedente STF. 2. Preliminar de perda de interesse de agir pelo cumprimento da ordem judicial. 2.1.
O cumprimento da decisão liminar não acarreta necessariamente perda do objeto, devendo os efeitos de tal decisão, por se tratar de medida de natureza precária e temporária, ser confirmados ou não quando na ocasião da prolação da sentença. Assim sendo, o cumprimento da obrigação reconhecido em decisão judicial não implica em falta de interesse de agir.
3. Preliminar de Ilegitimidade ativa do Ministério Público. 3.1. No caso em apreço, busca o órgão ministerial o provimento jurisdicional em favor da adolescente já identificada que necessita de passagens aéreas para tratamento de sua patologia em outra unidade federativa, não restando dúvida que em se tratando de demanda que visa a proteção à saúde, tem-se que tal direito possui natureza indisponível por se tratar de garantia fundamental, ensejando com isso a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação. 4. Mérito. 4.1. Na hipótese em comento, observa-se que o direito perseguido é

assegurado constitucionalmente no artigo 196, da CR/88, impondo-se com isso, aos poderes públicos envolvidos na sua garantia, o dever de agir fornecendo ao jurisdicionado todas as prestações materiais adequadas a promoção e proteção da saúde, incluindo-se, desse modo, o custeio de passagem aérea em favor da apelada e sua acompanhante via Tratamento Fora de Domicílio. 4.2. Do acervo probatório, extrai-se que a adolescente K. L. C. L. se encontra cadastrada no programa Tratamento Fora de Domicílio TFD, cujo tratamento da patologia que lhe acomete é efetuado no Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo, de modo que, comprovada a necessidade da medida pleiteada (custeio de passagem aérea), é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente. 5. Apelo conhecido e improvido. À Unanimidade. (2018.01609086-06, 188.790, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-24) grifado

Não é diferente o entendimento do E. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO

RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, aplicas-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." (AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3.8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) grifado
.

Nesse prisma, não merece prosperar a tese preliminar arguida pelo recorrente de perda do objeto em razão do cumprimento da liminar.

De igual modo, também não se justifica o argumento de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que é pacífico o atual entendimento do E. STF quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido
lato sensu
, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação. Vejamos o que diz o art. 196, CF/88:

Art. 196: A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelos Colendos STF e STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SUS – OFENSA AO ART. 535 DO CPC – SÚMULA 284/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –LEGITIMIDADE DA UNIÃO. (...)
O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, é de responsabilidade solidária da União, Estados-Membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. (STJ - Resp 834294/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. 05.09.2006)

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde.

Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde.
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde
. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. Processo: STA 175 CE. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 17/03/2010. Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Grifei.

Do mesmo modo é o entendimento do E. TJPA, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1. Deferimento de liminar não configura perda de objeto da ação;
2. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;
3. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 4. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 5. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 6. Reexame conhecido; sentença confirmada. (2017.04141719-69, 181.968, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19) GRIFADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF E STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a existência de solidariedade entre os entes públicos, em se tratando de fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, não havendo que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático do Agravo de Instrumento;
2. A decisão agravada, com acerto, subsume o descompasso da pretensão recursal diante das decisões dominantes do STF e do STJ, pelo que não merece reforma; 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (2017.04105005-19, 181.188, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-09-29).GRIFADO

Por esses argumentos, rejeita-se igualmente a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelos Recorrentes
.

– DO MÉRITO

No que tange ao mérito, o cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo
a quo
ao julgar procedente o pedido inicial.

Sabe-se que o

direito à saúde e à assistência aos desamparados encontra previsão no art.
6º
, da
Constituição
da República , e atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme prevê o art.
5º
,
§ 1º
, do
texto constitucional
.

Nesse sentido, quando o direito a preservar é a saúde, a norma constitucional prescinde de
interpositio legislatoris
, isto é, não depende de previsão orçamentária, de programas a serem implementados ou mesmo de lei de hierarquia inferior. Tem o condão de assegurar aos cidadãos carentes o direito ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Compulsando os autos, constata-se que o paciente, KALISTON PATROCÍNIO DE OLIVEIRA, com quadro grave de “cefaléia intensa com flora progressiva (possível aneurisma cerebral), necessita de atendimento de emergência e transferência regulatória pra realização do exame denominado arteriografia, em razão de risco de morte eminente. Assim, resta demonstrada a necessidade do mesma em receber o tratamento adequado.

Assim, considerando que o Município de Canaã dos Carajás, bem como o Estado do Pará deve atender às necessidades básicas da população carente, no sentido de propiciar condições e meios dignos de tratamento, não cabe ao réu esquivar-se de sua responsabilidade constitucional.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Município/Estado garantir o direito à saúde do paciente KALISTON PATROCÍNIO DE OLIVEIRA, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

“O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.)”.

Ademais a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os
Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE). NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O laudo médico constante nos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor em receber o insumo pleiteado, sem a possibilidade de substituição. 2 - Por outro lado, relevante aduzir que a determinação de fornecimento de tratamento de que a criança necessitada visa dar efetividade ao direito à saúde do infante. Trata-se, portanto, de aplicação da Lei Maior, cabendo ao Judiciário vigiar seu cumprimento, principalmente quando se trata de tutelar superdireitos de matriz constitucional, como vida e saúde, ainda mais de crianças e adolescentes, como prevê o art. 227 da Constituição Federal. (TJPA, 2017.01246808-04, 172.535, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-03-30). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LEITE NEOCATE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. Os laudos médicos constantes nos autos são suficientes para comprovar a necessidade da menor em receber o insumo pleiteado, sem a possibilidade de substituição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.04034066-67, 165.586, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-05) (grifos nossos).

Diante das razões acima despendidas, descabe o apelante alegar que não há dotação orçamentária para custear o tratamento da criança e aplicar da teoria da reserva do possível no caso em apreço.

No mais, a decisão vergastada não viola o pacto federativo e a divisão tripartida do poder, eis que o E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário tem legitimidade para determinar a concretização de políticas públicas previstas em sede constitucional, quando caracterizada a omissão da Administração Pública,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2.
O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 367432 PR, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 20/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010)
–
grifei

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão, assim ementado: “Constitucional. Apelação Cível. Ação Civil Pública.
Disponibilização e ampliação do número de leitos de UTI aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Estado e Município. Intervenção do Poder Judiciário no controle da discricionariedade da Administração. Direito fundamental. Materialização. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Legitimidade passiva e competência. (...)
A atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas voltadas à implementação do direito à saúde de forma satisfatória à população não configura hipótese de usurpação de poder ou função pública, tendo em vista que a materialização de um direito fundamental não se encontra no âmbito de discricionariedade administrativa, mas sim de obediência à força vinculante de que é dotada a Constituição. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).
(...) Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (STF - RE: 583066 MA - MARANHÃO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de

Julgamento: 01/02/2016, ) – grifei

Por consequência das razões expostas ao norte, compreendemos que é incabível o entendimento de que o cumprimento da obrigação estipulada em juízo prejudica as políticas públicas ou mesmo compromete o Pacto Federativo.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, nos termos da fundamentação, conheço do presente recurso e no mérito nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém, 21/02/2020